Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009397-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), MARCIO FERREIRA LOPES - CPF: 004.023.479-78 (AGRAVANTE), ELISANGELA NUNES MONTEIRO CUSTODIO - CPF: 891.881.871-87 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça

por ausência de comprovação adequada da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentação mínima exigida pelo juízo de origem, é suficiente para o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, à luz do art. 99, §3º, do CPC.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência firmada pela parte possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante da inexistência de prova mínima ou da presença de elementos que indiquem incompatibilidade com a condição alegada.

A parte foi intimada a comprovar sua condição financeira, mas limitou-se a apresentar imagens parciais e irrelevantes, sem cumprir o ônus probatório.

A ausência de documentos mínimos elide a presunção legal, legitimando o indeferimento do benefício pelo juízo de origem, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica pode ser afastada diante da ausência de documentos mínimos que corroborem a alegada incapacidade financeira, especialmente quando oportunizada à parte a apresentação de tais elementos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1000617-86.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 30.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elisangela Nunes Monteiro Custódio contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da “ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e morais”, processo n.º 1012596-11.2024.8.11.0055, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela autora na petição inicial (id. 275672869).

A agravante sustenta

que apresentou declaração de hipossuficiência e documentos que comprovam sua real condição econômica, não tendo o juízo apontado nenhum elemento concreto capaz de afastar a presunção legal de veracidade de sua declaração, nos termos do art. 99, §3º, do CPC. Alega que a negativa da gratuidade configura cerceamento de defesa e violação ao seu direito fundamental de acesso à justiça. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pela reforma da decisão para concessão do benefício ou, subsidiariamente, retorno dos autos à origem para complementação da prova.

O
pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi indeferido (id.
277461877
).

Ausente as contrarrazões uma vez que não houve
triangularização
processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo juízo quando existirem elementos nos autos que
evidenciem capacidade econômica incompatível com a concessão do benefício.

No caso em exame, a parte agravante foi intimada pelo juízo de origem para complementar a documentação apta a demonstrar sua condição financeira, tendo sido expressamente orientada a apresentar extratos bancários, faturas de cartão de crédito, comprovantes de despesas mensais e outros elementos mínimos que pudessem corroborar a alegada hipossuficiência
(id.
171991029
– autos de origem)
.

Contudo, a autora limitou-se a juntar capturas de tela de consulta de restituição do imposto de renda, sem apresentar a declaração completa, tampouco quaisquer dos documentos solicitados.

Assim, diante da ausência de comprovação minimamente idônea da alegada condição de insuficiência econômica, o indeferimento da gratuidade da justiça encontra respaldo no art. 99, §2º, do CPC, não se configurando qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

A
concessão da gratuidade da justiça exige demonstração objetiva da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, e a presunção legal conferida à declaração firmada pela parte não é absoluta, podendo ser elidida por indícios em sentido contrário ou ausência de prova mínima.

Nesse sentido:

“
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita por pessoa física é relativa e pode ser afastada diante da ausência de comprovação adequada quando instada pelo juízo.

O indeferimento da justiça gratuita é legítimo se a parte não apresentar documentos que evidenciem sua insuficiência financeira, especialmente quando oportunizada a juntada de tais elementos.
”

(N.U 1000617-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025)

Nesse contexto, a decisão agravada deve ser mantida, tendo em vista que a parte não se desincumbiu do ônus de comprovar os requisitos legais, não sendo possível presumir, de forma absoluta, sua hipossuficiência a partir de alegações genéricas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025